Tribunal: TJSP
Processo: 2033860-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Concessão da benesse é a medida que se impõe – Pedido feito em tutela antecipada que ainda não foi analisado pelo julgador a quo – Recurso parcialmente provido.*